Tribunal: STF
Processo: ARE 1563443
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contratato temporário sucessivos. Direito a FGTS. Inexistência. Reconhecimento de regularidade dos contratatos. Reexame de fatos e provas. Análise de legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. Inaplicabilidade de Tema 612. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. A parte agravante sustentou a insubsistência dos fundamentos da decisão agravada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados no agravo regimental são capazes de infirmar a decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Corte de origem definiu a regularidade dos contratos analisados a partir da interpretação da legislação local e do contexto fático específico dos autos, concluindo pela inexistência do direito ao FGTS.



    5. Incide os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, que impedem o exame do recurso extraordinário quando a reversão do julgado exige reexame de prova e análise de legislação local.



    6. É inaplicável o Tema 612 da repercussão geral ao caso, tendo em conta o reconhecimento da validade dos contratos temporários pela instância de origem.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Recurso desprovido.